Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
II. A parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento da totalidade das verbas recursais por ocasião da interposição do recurso, em 21.1o.2020 (juntada somente da guia e comprovante de pagamento do preparo, desacompanhada do pagamento das custas processuais).
III. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, acórdão 931253, DJE: 07/04/2016.
IV. Recurso não conhecido.